Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. FALSA IDENTIDADE. LEI No 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ANÁLISE CONJUNTA DOS FATORES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OU GENÉRICA NÃO É COMPATÍVEL COM O CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO HÁ OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM AO SE UTILIZAR A REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E NA TERCEIRA FASE PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pequeno traficante vendedor de crak - três pedras, com 1,60g, mas, reincidente, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.
2. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir a pena pelo tráfico.